Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-02.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, no sentido de que o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, o que restou corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo.
2. Demonstrado que o mal injusto prometido pelo réu foi capaz de incutir fundado temor na vítima, resta configurado o crime do art. 147, caput, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de o agente não ter praticado a conduta com ânimo calmo e refletido.
3. Recurso conhecido e desprovido.